Tribunal: STF
Processo: HC 204317
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tales Inácio da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 652.793/SP.
    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).
    Sustenta a impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Refere-se à pequena quantidade droga apreendida, a saber, 29,2g de cocaína, dividida em 35 porções, a indicar eventual condenação por tráfico privilegiado, revelando-se a segregação cautelar mais grave que a pena ao final imposta.
    Aduz a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, a saber, primariedade e bons antecedentes, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Cita a pandemia de Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ a recomendar a concessão de liberdade provisória.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do HC nº 655.304/SP.
     Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, consignou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva, consoante se vislumbra da decisão proferida pelo STJ. In verbis: 
    “(...)
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser exorbitante a quantidade da droga localizada – 29,2g de cocaína, fracionados em 35 porções –, o paciente responde outros processos pela prática dos delitos de roubo e furto, o que demonstra a propensão ao crime e o risco ao meio social.
    (...)”
    Portanto, a manutenção da prisão está amparada no risco de reiteração delitiva do paciente, ainda que a quantidade de droga apreendida não impressione.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    No tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, ante o risco de contaminação por COVID-19, não há comprovação nos autos da situação de debilidade física do paciente a justificar o afastamento da custódia.
    Nesse sentido, não há hipótese viabilizadora da liberdade provisória, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente